Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações apresentadas pela parte, especialmente quando não têm a aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2. Na hipótese, pela simples leitura da sentença, extrai-se que o juízo expôs as razões de fato e de direito que conduziram ao seu convencimento sobre a existência de sub-rogação e a ausência de culpa exclusiva da condutora/segurada. O fato de a argumentação da sentença ser contrária aos anseios dos réus/apelantes não indica ausência de fundamentação.

3. Os apelantes alegam que o indeferimento do depoimento pessoal do segundo réu cerceou a defesa, pois não lhes permitiu produzir as provas orais necessárias para demonstrar a culpa exclusiva da condutora/segurada. Todavia, extrai-se da gravação da audiência que o referido meio de prova foi indeferido em razão de: 1) não ter sido requerido no momento adequado; e 2) se produzido no momento em que foi requerido, causar inversão da ordem de produção das provas orais.

4. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5. No caso, o juízo entendeu suficiente para o seu convencimento as provas anteriormente produzidas (depoimento da testemunha, fotos do veículo segurado danificado e ilustrações da via em que ocorreu o acidente). Os réus/apelantes, embora suscitem cerceamento de defesa, não demonstram – sequer alegam – como o depoimento pessoal do segundo réu poderia afastar as conclusões derivadas das provas citadas.

6. O art. 786 do Código Civil prevê que o segurador se sub-roga nos direitos do segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal – STF estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

7. O art. 786, § 2o, do Código Civil estabelece a ineficácia de qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos decorrentes do direito de sub-rogação previsto no caput do referido artigo. O art. 787, § 2o, do Código Civil dispõe ainda que “é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador”.

8. Assim, embora o recibo outorgado pela segurada confira plena e total quitação, o ato de disposição realizado não repercute na esfera de direitos da seguradora/apelada. Precedentes.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem mitigado o comando normativo do art. 786, § 2o, do Código Civil, quando o terceiro de boa-fé, demandado pela seguradora, demonstra que já indenizou o segurado pelos prejuízos sofridos, com a justa expectativa de quitar, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nesses casos, a ação regressiva deve ser julgada improcedente. Remanesce, todavia, a possibilidade de a seguradora voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito.

10. A mitigação do art. 786, § 2o, do Código Civil depende da prova de que o responsável pelo dano pagou o valor integral da reparação ao segurado. No caso, os réus/apelantes pagaram à segurada quantia substancialmente inferior (R$ 4.761,25) ao valor total do dano (R$ 24.060,00). Logo, não é possível a mitigação. Os direitos de sub-rogação da seguradora/apelada permanecem incólumes.

11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.